Tribunal: TJMT
Processo: 1001945-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001945-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), WAGNER MACIEL DA FONSECA - CPF: 045.780.151-49 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA - CPF: 206.004.961-04 (AGRAVANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (AGRAVADO), ESPOLIO DE CLEIVA ALVES DA SILVA (AGRAVADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE MANTEVE
AVERBAÇÃO – ANOTAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULA DOS IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE INVENTÁRIO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE – ART. 167, I, ITEM 21, DA LEI No 6.015/73 (LEI DE REGISTROS PÚBLICOS) - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, mostra-se razoável manter a averbação na matrícula dos imóveis objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

A
anotação no registro imobiliário acerca da ação de inventário abarcando os imóveis, objeto das matrículas, visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre estes bens e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor.

Tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73, que dispõe que no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA e WAGNER MACIEL DA FONSECA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família da Comarca de Várzea Grande/MT, nos Embargos de Terceiro no 1037381-70.2022.8.11.0002, movida em desfavor de ESPOLIO DE CLEIVA ALVES DA SILVA e REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA – ME, que indeferiu o pedido liminar de exclusão da averbação da existência da ação de inventário sobre as matrículas dos imóveis.

Em suas razões, anotam os agravantes que não há qualquer motivo para averbação do inventário nas matriculas que estão em nome de terceiros por alienação da de cujus ainda em vida no ano de 2020, pois se a ANOREG usasse corretamente os termos, critérios e filtros de pesquisas, todos os três imóveis não iriam ser relacionados.

Aduzem que está claramente comprovado na exordial a regularidade do domínio das propriedades e que se evidencia a regularidade da transferência por alienação dos imóveis, não havendo qualquer indício que possa questionar sua propriedade e quão menos figurar em inventário da “de cujus” que alienou o imóvel, ou seja, não há posse, não há domínio sobre a coisa.

Alegam que a ordem judicial, não apreciou os fortes argumentos, provas de atos solenes imobiliários e fatos alegados, mantendo a decisão de averbação do inventário nas respectivas matrículas, indo ao contrário de sua afirmação, quando então ao subjugar o instituto do Segurança Jurídica por Ato Jurídico Perfeito preconizado pelo art. 5o, XXXVI, da CF/88.

Defendem a existência de lesão grave no direito de propriedade e posse de respectivos consectários dos agravantes, haja vista que adquiriram as áreas e se tornaram proprietários e possuidores através de transferências de propriedades realizadas pelo procurador dos vendedores legitimamente outorgado em 24/01/2020, data esta anterior ainda ao respectivo espólio que foi embargado, restando suficientemente provada a propriedade, a posse e seus direitos consectários.

Requerem a concessão de efeito ativo ao presente recurso para que seja deferida a tutela de urgência, determinando a exclusão da averbação da existência de inventário sobre as matrículas e, no mérito, dê-lhe provimento, com a confirmação da liminar.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 157445177).

Contraminuta da parte agravada REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (ID 160928184).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 161637205).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 164947788).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se, em sua origem, de Embargos de Terceiro propostos por WAGNER MACIEL DA FONSECA e MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA, em face do ESPÓLIO DE ESPÓLIO DE CLEIVA ALVES DA SILVA CLEIVA ALVES DA SILVA, cujo inventário tramita no Juízo da Comarca de Várzea Grande sob o no 1030279-31.2021.8.11.0002.

Asseveram os embargantes que são legítimos proprietários e possuidores dos imóveis registrados sob as matrículas 57.185, 57.186 e 129.471, todas do 6o Serviço Notarial de Registro de imóveis da terceira circunscrição imobiliária de Cuiabá, ao argumento de que adquiriram tais imóveis quando a inventariada era viva, com o intuito de exploração de novos negócios empresariais.

Discorrem que com a propositura do inventário de Cleiva Alves da Silva, foi conferida liminar naqueles autos para constrição dos bens como se esses bens pertencessem ao espólio, todavia, os mesmos já foram transferidos aos embargantes, ou seja, legítimos proprietários.

Assim, ajuizaram os Embargos de Terceiro requerendo, liminarmente, a suspensão dos atos processuais junto ao processo de inventário da de cujus, até que seja decidida a presente.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, considerando a universalidade de bens do espólio e a existência de herdeiros litigantes, cujo inventário tem sido alvo de impugnações, entendeu pertinente e por cautela aguardar a manifestação dos embargados para, depois, decidir o mérito do presente embargo, razão pela qual indeferiu o pleito de urgência.

Inconformada, a parte Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada a exclusão da averbação da existência de inventário sobre as matrículas.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, em sede de cognição sumária e diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável manter a averbação da existência da ação de inventário na matrícula dos imóveis objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

A meu ver,
a anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando os imóveis objeto das matrículas visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre tais bens e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor.

Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73, que dispõe:

“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

(...)

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.

No caso dos autos, a decisão agravada foi proferida com base no poder geral de cautela do magistrado, devendo ser entendido com uma amplitude compatível com a sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional.

Referida averbação não impede o exercício do direito de posse e propriedade sobre os imóveis, nem o direito de disposição, mas apenas dá conhecimento a terceiros da existência da ação, estando, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.

A propósito, decisões deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA – AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO. A simples anotação da Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Danos Materiais e Morais feita à margem da matrícula do imóvel objeto da demanda não tem o condão de gerar a parte agravada danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade. Ademais, a anotação à margem da matrícula da existência de ação judicial tendente a questionar o imóvel não é fruto de mera construção jurisprudencial. Trata-se de cautela que se opera ope legis, consoante preceitua o artigo 167, II, “12”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), a fim de resguardar terceiros de boa-fé.” (TJ-MT, AI 174737/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANOTAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO – CABIMENTO - PUBLICIDADE A TERCEIROS A RESPEITO DA LITIGIOSIDADE QUE RECAI SOBRE O BEM - PROVIDÊNCIA QUE NÃO IMPLICA INDISPONIBILIDADE DO BEM - ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CREDORES QUE DEVERÁ SER RESPEITADA, POR OCASIÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese não se tratar, o ato administrativo em questão, de ato expropriatório, não se pode olvidar que aquele precede a este, configurando uma ameaça iminente de apreensão judicial do bem de propriedade de terceiro, o que possibilita a oposição dos embargos de terceiro. 2. Todavia, na hipótese, não visualizo a existência de efetivo prejuízo ao embargante, se mantida a anotação em questão, uma vez tratar-se de medida que não implica na indisponibilidade do bem, até porque, ainda que venha a se aperfeiçoar a penhora sobre referido imóvel, a ordem de preferência dos credores deverá ser respeitada, por ocasião do ato expropriatório. 3. Logo, por cautela e prudência, deve ser mantida, às margens da matrícula do imóvel em questão, a anotação da existência de ação executiva, a fim de dar publicidade a terceiros a respeito da litigiosidade que recai sobre o bem.” (TJ-MT, Ap 124755/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016)

A averbação, por si, não representa constrição sobre o bem, nem tem o efeito de impedir qualquer negócio que o envolva.

No caso, o que se busca é a imputação de eficácia erga omnes de decisão judicial que indica existência de litígio sobre o bem, e não tem,
assim, o condão de gerar prejuízo às partes.

Assim, encontrando-se pendente litígio relativo aos imóveis sub judice, prudente a anotação da existência da ação de inventário em sua matrícula, como forma de evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros.

Diante do exposto, conheço do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023